Tribunal: TJPA
Processo: 0802213-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802213-71.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO ERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: FORUM DE TUCUMÂ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas

Corpus
liberatório com pedido liminar contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800107-47.2026.8.14.0062, em que o paciente figura como acusado pela suposta prática dos crimes de roubo em continuidade delitiva, resistência e lesão corporal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, invoca condições pessoais favoráveis e requer a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos das vítimas e policiais, pela apreensão dos objetos relacionados aos crimes, pelas imagens das câmeras de segurança e pelo exame de corpo de delito do policial militar lesionado.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a prática de dois roubos sucessivos mediante grave ameaça, a resistência à prisão e a tentativa de evasão, circunstâncias aptas a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. O
modus operandi
empregado, consistente na prática reiterada de crimes patrimoniais em sequência contra estabelecimentos comerciais, revela maior periculosidade concreta do agente e justifica a segregação cautelar.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite a decretação da prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do delito evidenciam risco à ordem pública, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da pluralidade de condutas criminosas imputadas e da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282 do CPP.

9. A alegação relativa à condição de saúde da filha menor do paciente não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois não comprovada a incidência da hipótese prevista no art. 318, VI do CPP.

10. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
Habeas

Corpus
, uma vez que as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2. A gravidade concreta do delito de roubo, evidenciada pelo
modus operandi
e pela pluralidade de condutas criminosas, autoriza a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do agente.

5. A aplicação do art. 318, VI do CPP exige demonstração da condição de responsável único pelos cuidados de filho menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV. CPP, arts. 282, 301 a 310, 312, 313, 315, 318-A e 319. CP, arts. 129, caput, 157, caput, 329 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0808859-73.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 20.09.2021. TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827088-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio Ernando Nascimento de Sousa
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã na Ação Penal nº
0800107-47.2026.8.14.0062
, em que figura como acusado, pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
c/c art. 71 do Código Penal), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
do CP), em concurso material.

O paciente encontra-se segregado desde 25/01/2026, em razão de prisão em flagrante (ID 166334021 - processo de origem), convertida em prisão preventiva na mesma data (ID 166334128 - processo de origem)
.

O impetrante sustenta que o decreto prisional estaria com fundamentação genérica, amparado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos individualizados aptos a demonstrar risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente teria condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e inexistência de outros processos criminais. Alega, ainda, ser ele
pai de criança de cinco meses portadora de lábio leporino com cirurgia agendada, invocando a proteção à primeira infância.

Requer, ao final, em sede liminar, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação definitiva do
writ,
reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Coube-me a relatoria.

O pedido liminar foi indeferido (ID 34184468).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34464001).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34637653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
Writ
.

2. Mérito.

A controvérsia

consiste na análise se a prisão preventiva do paciente Antônio Ernando Nascimento de Sousa encontra-se lastreada em fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal sanável pela via mandamental.

Compulsando o processo de origem (Ação Penal nº
0800107-47.2026.8.14.0062
), verifica-se que foi oferecida denúncia em desfavor do ora paciente, pela suposta prática do crime de roubo em continuidade delitiva (art.
157,
caput
c/c art. 71do CP); do crime de resistência (art. 329 do CP) e do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
do CP).

Consta da peça acusatória que, em 24/01/2026, o paciente subtraiu valores e mercadorias das farmácias Drogaria Sales e Farmácia da Família, mediante grave ameaça e com uso de arma, fugindo em uma motocicleta Honda Biz. Após diligências realizadas pela Polícia Militar, o paciente foi localizado e abordado, sendo apreendidos perfumes, uma faca, um simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada na fuga, razão pela qual foi conduzido, apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã/PA e autuado em flagrante.

A decisão de homologação do flagrante e conversão da custódia em preventiva registrou a presença do
fumus commissi delicti
a partir dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, mencionando depoimentos, apreensão de valores e objetos, bem como da motocicleta utilizada na fuga. Quanto ao
periculum libertatis
, fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, fazendo referência à prática de dois assaltos em sequência contra estabelecimentos comerciais da cidade, à resistência à prisão e à tentativa de evasão, revelando risco concreto de novas investidas criminosas, caso o agente seja colocado em liberdade

(ID 166334128 do processo de origem).
Transcrevo relevante parte do decisório de piso:

"[...]Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de
ANTONIO ERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA,
qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Consta dos autos que o autuado teria praticado dois assaltos em sequência contra estabelecimentos comerciais da cidade — Farmácia da Família e Drogaria Sales — subtraindo valores em espécie e perfumes importados, mediante grave ameaça com uso de faca e objeto aparentando ser arma de fogo/pistola de atordoamento.

A prisão ocorreu após perseguição policial, quando o suspeito foi localizado em motocicleta compatível com as características repassadas pelas vítimas. Durante a abordagem, o autuado resistiu, entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso progressivo da força.

De início,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante, porquanto observadas as formalidades legais (arts. 301 a 310 do CPP), inexistindo vício apto a macular sua validade.

No tocante à custódia cautelar, verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O
fumus commissi delicti
evidencia-se pelos elementos informativos coligidos no APF (depoimentos das vítimas e policiais militares, apreensão de valores e objetos subtraídos, além da recuperação de perfumes importados e motocicleta utilizada na fuga), indicando materialidade e autoria.

O
periculum libertatis
, por sua vez, mostra-se caracterizado, notadamente para garantia da ordem pública, ante o indicativo de reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conforme narrado nos autos (dois assaltos em sequência a estabelecimentos comerciais da cidade, resistência à prisão e tentativa de evasão), revelando risco concreto de novas investidas criminosas caso o autuado seja colocado em liberdade.

Também se mostram inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, de modo que a segregação cautelar se revela necessária e proporcional.

Assim, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO ERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA
, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
[...]"

Posteriormente, em audiência de custódia, a prisão preventiva foi mantida, ocasião em a autoridade apontada como coatora reiterou os fundamentos anteriormente lançados, especialmente no tocante ao
modus

operandi
empregado, à pluralidade de vítimas e ao risco de reiteração delitiva, e ressaltou a insuficiência das cautelares diversas da prisão

(
ID 166386125):

“[...]
No tocante à custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do custodiado, ratificando integralmente a decisão já proferida, pelos seguintes fundamentos, em consonância com a manifestação ministerial, uma vez que permanecem evidenciados os pressupostos para a decretação da segregação cautelar, consistente na materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria pelos elementos coligidos no APF, notadamente depoimentos, apreensão/recuperação e reconhecimento dos objetos subtraídos, bem como registros/imagens anexadas, conforme destacado pelo Ministério Público e reconhecido na decisão que converteu o flagrante. Por sua vez, o Periculum libertatis resta caracterizado pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que há risco concreto de reiteração criminosa resta caracterizado pelo indicativo de contumácia delitiva em crimes patrimoniais, circunstância que revela periculosidade concreta e probabilidade real de novas investidas caso o autuado seja colocado em liberdade, abalando a ordem pública e a credibilidade do sistema de justiça. Diante do histórico de reiteração referido nos autos, as cautelares alternativas mostram-se incapazes, no caso concreto, de neutralizar o risco atual, sendo a segregação cautelar medida necessária e proporcional para conter a reiteração e resguardar a ordem pública, conforme fundamentado na decisão e requerido pelo Ministério Público. Dessa forma, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do CPP, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO ERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA, por persistirem os motivos concretos que autorizaram a conversão do flagrante e por não haver fato novo idôneo a infirmá-los.[...]”

Constato que a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) encontram-se consignados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos (ID 166803431 - p. 4 do processo de origem), pelo exame de corpo de delito do policial militar agredido (ID 166803431 - p. 27 do processo de origem) e pelas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos roubados (IDs 166334023 e seguintes do processo de origem).

Quanto ao
periculum

libertatis
, observo que a autoridade apontada como coatora consignou em decisão a gravidade concreta da conduta, ressaltando a prática de dois roubos sucessivos na mesma noite, a resistência à prisão e a tentativa de evasão, circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A narrativa fática indica, portanto, circunstâncias que revelam acentuada reprovabilidade da conduta, aptas a demonstrar periculosidade concreta do agente.

A jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva quando evidenciada, a partir das circunstâncias concretas do delito, a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça e com
modus operandi
revelador de maior periculosidade social.

HABEAS CORPUS. ROUBO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DA AÇÃO
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo
, em seu
decisum
, além do
fumus

commissi

delicti
-
diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo
modus operandi
da conduta por ele desenvolvida e pelo concreto risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, o fato de ter reiterado na prática criminosa, ao ser preso em flagrante delito por outro, no caso, do art. 304, do CPB, na Comarca de Imperatriz/MA, a denotar sua obstinação à atividades ilícitas.

[...]

5.
Irrelevantes, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal
.

6.
Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública
.

7. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808859-73.2021.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2021-09-20). (grifos)

Nesse sentido, a gravidade concreta do delito de roubo, quando demonstrada por circunstâncias específicas do processo, constitui fundamento legítimo para a segregação cautelar, sobretudo quando a dinâmica criminosa evidencia risco de reiteração delitiva.

Embora a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e eventual ocupação lícita constituam circunstâncias favoráveis ao paciente, tais elementos, isoladamente, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes requisitos concretos autorizadores da medida extrema, consoante Súmula 08 deste TJPA.

Quanto à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não merece acolhimento. O art. 282 do CPP estabelece que as cautelares devem observar os critérios de necessidade e adequação. Diante da gravidade concreta dos fatos, da dinâmica criminosa descrita no processo e da necessidade de resguardar a ordem pública, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme observado pelo Juízo na decisão que manteve a constrição, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, em consonância com o entendimento desta Colenda Seção de Direito Penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, cárcere privado, corrupção de menores e associação criminosa. A defesa requer a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa
e a ausência de colaboração processual.

4. A mudança de domicílio do acusado, sem comunicação ao Juízo, e a necessidade de citação por edital indicam risco à aplicação da lei penal.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado deste Tribunal
.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0827088-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026). (grifos)

Não prospera, portanto, a alegação de fundamentação genérica e de ausência de individualização do caso concreto no decreto prisional, vez que fundamentado e amparado nos elementos existentes no processo.

Por fim, a condição de saúde da filha menor do paciente, embora sensível, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, vez que não ficou comprovada nos autos a incidência da hipótese prevista no art. 318, VI do CPP.

Ausente qualquer ilegalidade manifesta nas decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026